Tribunal: STF
Processo: ARE 1514325
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento explícito e implícito. Honorários advocatícios. Incidência do art. 827 do CPC. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob a alegação de ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional discutida, referente à fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do Código de Processo Civil. A parte agravante contestou o percentual dos honorários advocatícios aplicado pelo Tribunal de origem, argumentando que a verba honorária fixada estava em desconformidade com a legislação vigente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional para viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 827 do CPC foi adequada.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das questões constitucionais para admitir o recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido.



    4. O acórdão recorrido não tratou da questão constitucional sob o ângulo exigido, nem houve discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que versa sobre a majoração dos honorários advocatícios.



    5. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 827 do CPC, que prevê a fixação de 10% sobre o valor da execução fiscal no despacho inicial, sem necessidade de aplicação subsidiária do art. 85.



    6. A alegação de exorbitância dos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, e a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, que impede a análise de questão constitucional não decidida no acórdão recorrido.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O prequestionamento explícito da matéria constitucional é requisito indispensável para a admissão do recurso extraordinário. 



    2. A fixação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais deve observar o art. 827 do CPC, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 85. 



    3. O prequestionamento implícito não é admitido pelo STF, salvo em casos de discussão explícita da matéria constitucional no acórdão.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 827 e 85, § 8º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2022); STF, ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, (2020); STF, ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, (2018).